Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ ANDRADE FLOR - CPF: 724.275.584-00 (EMBARGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado obtido mediante fraude
,
conde
nando a instituição financeira
à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, com fixação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m. até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, com posterior aplicação dos critérios previstos nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do índice de correção monetária e da taxa de juros, frente à nova disciplina instituída pela L
ei
n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado tratou de forma expressa e fundamentada a respeito dos critérios de correção monetária e juros, adotando marco temporal claro para a aplicação dos novos parâmetros legais.

4. A incidência do INPC e juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da L
ei
n. 14.905/2024, seguida da aplicação
dos novos
critérios legais
, obedece ao princ
ípio da segurança jurídica e
à irretroatividade da lei.

5. Os embargos declaratórios, utilizados com nítido propósito de rediscussão da matéria, revelam mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
Não há omissão ou contradição no acórdão que fixa critérios de correção monetária e juros com base no marco temporal da entrada em vigor da L
ei
n. 14.905/2024.

2
. A aplicação do INPC e juros de 1% a.m. até 30/08/2024, com posterior incidência
dos critérios da Lei n. 14.905/2024
, observa os princípios da segurança jurídica e d
a irretroatividade da lei.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR,
art
. 5o, XXXVI; CPC,
art
. 1.022;
CC,
arts
. 389 e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG,
REsp
n. 1.795.982/SP e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1019882-02.2024.8.11.0003 e N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
BANCO PAN S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SANDRO LUIZ ANDRADE FL
Ô
R

contra
sentença
que
,
nos autos da
Ação
Declaratoria

d
e Inexistência
d
e Relação

Juridica
Cumulada
c
om Pedido
d
e Danos Morais
c
om

Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência

por ele
movida em
desfavor
da instituição financeira, j
ulgou
improcedentes os pleitos iniciais
(id.
292013390
).

Em suas razões,
o
embargante
aponta
a existência de
omiss
ão
e contradição
no julgado
.

Sustenta que a utilização do índice INPC para correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, relativamente ao período anterior à promulgação da Lei n. 14.905/2024, carece de previsão legal
,
mostrando-se contrária à referida
norma

e
ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
sobre a questão.

Argumenta que o índice oficial para juros já havia sido estabelecido desde 2008 pelo STJ no
EREsp
n. 727.842/SP
em relação
a tributos federais,
além de terem sido
firmadas as teses dos Temas Repetitivos n. 199 e n. 112
, salientando que,
quanto às
dívidas cíveis, a Corte Cidadã
definiu no julgamento do
REsp

n.
1.795.982/SP que

o índice aplicável também é a SELIC
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para sanar o
s
vício
s
indicado
s
e
prequestionar
a matéria objurgada
.

Em sede de contrarrazões, o
embargado
pugn
ou
pelo não conhecimento

do recurso
e
, subsidiariamente,

pela sua
rejeição
(id.
292353896
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
o
embargante suscita a existência de
vícios no acórdão, especificamente
no que se refere
à
aplicação do índice INPC para correção monetária e juros de 1%
(um por cento)
ao mês no período anterior à promulgação da Lei n. 14.905/2024,
por entender que
deveria incidir a taxa SELIC
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta provimento.

De proêmio, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, devendo ser aplicadas ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a controvérsia central do recurso reside na verificação da ocorrência de vício de consentimento na formação do contrato de empréstimo consignado. O apelante sustenta ter sido vítima de fraude, sendo induzido a erro por terceiros que, valendo-se da mesma ligação telefônica utilizada para formalizar o negócio jurídico, solicitaram-lhe a transferência dos valores creditados em sua conta.

A respeito
, cumpre
destacar que o banco apelado logrou demonstrar a existência formal do contrato, mediante apresentação de cédula de crédito bancário com a validação biométrica facial do autor, bem como o depósito dos valores em sua conta bancária.

Contudo, o elemento crucial para o desenlace da controvérsia refere-se à dinâmica da fraude alegada pelo apelante.

Conforme se extrai dos autos, o autor foi abordado, via aplicativo
WhatsApp
, por suposto analista financeiro que seria preposto de correspondente bancário do
BANCO PAN S.A.
, prometendo-lhe reduzir o valor de contratos anteriores, com postergação de prazo e “troco” de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Para tanto, foi solicitada a realização de procedimentos de validação biométrica através de um link, culminando na contratação não intencional do empréstimo.

Desse modo, o ponto nodal da controvérsia se consubstancia na constatação de que as transferências bancárias realizadas pelo autor para terceiro estranho à relação jurídica (Carla
Eledi
dos Santos) decorreram da mesma cadeia de atos fraudulentos iniciada com a contratação, induzida por terceiros que se
apresentavam como representantes do banco, circunstância que, diferentemente do consignado na sentença, evidencia a continuidade da conduta fraudulenta e não uma ação independente e autônoma do consumidor.

Nos termos da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por certo, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

No caso em exame, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, mas sim a ocorrência de fortuito interno, caracterizado pela falha no dever de segurança da instituição financeira, que não
implementou
mecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações sobre empréstimos anteriores do consumidor.

Deveras, o conhecimento detalhado de informações bancárias sigilosas do apelante revela vulnerabilidade do sistema de proteção de dados da instituição financeira, inserindo-se na teoria do risco do empreendimento.

A teor
do que se observa dos documentos juntados aos autos (id. 282911468 - págs. 19/75), durante a tratativa para suposta substituição dos contratos de empréstimo por outro de condição alegadamente mais vantajosa e com promessa de valor residual, o suposto agente financeiro demonstrou possuir informações privilegiadas ao comunicar ao apelante, com precisão, seu nome completo, número de CPF e detalhes específicos das parcelas vigentes referentes aos empréstimos anteriormente contraídos, conforme se verifica
no seguinte trecho da conversa: (...)

Tais informações, de caráter sigiloso, cuja origem o banco recorrido não logrou elucidar nos autos, revelam falha em seu
dever de proteger adequadamente os dados cadastrais e financeiros de seus clientes.

Com efeito, a posse desses dados pelos fraudadores não só conferiu verossimilhança à abordagem realizada, como também foi determinante para induzir o consumidor em erro, fazendo-o acreditar que estava, de fato, tratando com preposto da instituição financeira.

À vista disso, resta nitidamente caracterizado
o fortuito interno, inserido
na teoria do risco do empreendimento, do qual decorre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo esta inerente à atividade desenvolvida pelo banco e que, por sua natureza, não pode ser transferida ao consumidor, reconhecidamente a parte hipossuficiente da relação jurídica.

Assim, é evidente o erro substancial que viciou o consentimento do apelante, recaindo sobre elemento essencial do negócio jurídico - a própria finalidade da contratação.

Efetivamente, a manifesta discrepância entre a vontade real e a declarada, induzida por manobra fraudulenta que permeou todo o processo negocial, torna anulável a avença, nos termos dos artigos 138 e 171, II, do Código Civil.

Para mais, a instituição financeira se beneficiou da contratação viciada ao efetuar descontos na folha de pagamento do autor, falhando com seu dever de fiscalizar e controlar adequadamente suas operações, prepostos e sistemas. Ao descumprir este encargo de vigilância, permitindo que terceiros atuem em seu nome e validando operações irregulares, deve responder objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica estabelecida.

Sobre o tema da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de fraude praticada por terceiros no âmbito de relações de consumo, veja-se entendimento já exarado pelo STJ:
(...
)

Na hipótese, verifica-se que o banco apelado não conseguiu demonstrar a
implementação
de medidas de segurança eficazes para proteger os dados de seus clientes e impedir que terceiros se passassem por seus prepostos, configurando-se hipótese
típica de fortuito interno que atrai sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Ainda, vale dizer que a transferência bancária realizada pelo recorrente a terceiro é consequência direta do mesmo ardil que o levou a contratar o empréstimo, não podendo ser considerada conduta autônoma suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima.

Logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a necessidade de reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Deveras, a declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 182 do Código Civil, impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos e a cessação dos descontos, além da indenização pelos danos experimentados.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento das parcelas descontadas, na forma simples, porquanto não demonstrada
a
má-fé do banco apelado, requisito indispensável para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados in
re

ipsa
, pois o consumidor foi vítima de fraude que resultou em descontos indevidos em seus proventos, comprometendo seu orçamento mensal.

De fato, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito, “se demonstrada
a
existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da
exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável” (STJ,
REsp
n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

No que se refere ao quantum indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida,
fixo
o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso concreto, além do caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANDRO LUIZ ANDRADE FLÔR
, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente.

Consequentemente, condeno o banco apelado à restituição, na forma simples, dos valores descontados dos proventos do apelante em razão do contrato anulado, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Condeno também a instituição financeira recorrida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Saliente-se que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que a correção monetária e os juros de mora, tanto dos danos materiais quanto dos morais, deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

Por corolário lógico, inverto os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do
CPC.
(
...)”
.
(id.
289934877
).

Como se vê, não há qualquer omissão ou
contradição
a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado
enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões objeto da apelação, estabelecendo critério temporal tecnicamente adequado para a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios.

Com efeito
,
não prospera

a alegação do embargante de que deveria incidir exclusivamente a taxa SELIC em todo o período da condenação.

Isso porque, o
acórdão embargado adotou metodologia de aplicação
temporal
que observa rigorosamente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade das leis, consagrados no art. 5o, XXXVI, da Constituição
da República
, ao estabelecer marco divisório na data de vigência da Lei n. 14.905/2024 para a incidência dos novos critérios de correção monetária e juros.

De fato,
deve-se reconhecer que a Lei n. 14.905/2024, publicada em 01/07/2024 e com vigência a partir de 30/08/2024, representa marco legislativo que conferiu nova disciplina aos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, não se prestando à aplicação retroativa para alcançar período anterior à sua vigência.

Ademais, embora o S
TJ tenha se manifestado no

julgamento do
REsp
n. 1.795.982/SP
sobre a interpretação do art. 406 do Código Civil
,
no sentido de que é a
SELIC
a taxa de juros de mora aplicável às
dívidas de natureza civil, tal
entendimento
foi exarado
em momento temporal muito próximo à vigência da Lei n. 14.905/2024
.

Efetivamente,
o
supracitado
julgamento
ocorreu
em 21/08/2024,
ou seja,
apenas nove dias antes da entrada em vigor da nova legislação
,
circunstância que reforça a adequação da metodologia adotada no acórdão embargado, na medida em que a consolidação jurisprudencial e a inovação legislativa ocorreram de forma
praticamente concomitante, legitimando a preservação dos critérios anteriormente vigentes até o marco legislativo específico.

Nesse contexto, a aplicação de critérios diversos
até então consagrados na práxis jurisdicional,

em momento anterior à alteração legislativa,
não configura erro ou vício decisório, mas decorre
da natural
evolução interpretativa do direito, sendo
completamente apropriada

a
preservação dos critérios vigentes até o advento de marco legislativo específico que pacificass
e definitivamente o assunto
.

Por conseguinte, o acórdão embargado, ao estabelecer a aplicação do INPC para correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês até 30/08/2024, seguido da incidência dos critérios da Lei n. 14.905/2024 a partir de tal data, adotou solução hermenêutica que harmoniza a segurança jurídica com a evolução legislativa, conferindo tratamento equitativo às partes e preservando a estabilidade das relações jurídicas consolidadas.

A propósito, “
c
om a vigência da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar a nova sistemática legal, com aplicação do INPC e juros de 1% a.m. até a vigência da norma, e, após, adoção da Taxa Selic como índice único
”

(
TJMT,
N.U 1019882-02.2024.8.11.0003,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/06/2025,
p
ublicado no DJE 09/06/2025)
.

Outrossim
, verifica-se que o dispositivo do acórdão embargado contém expressa ressalva quanto à observância da data de vigência da Lei n. 14.905/2024 para fins de aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, estabelecendo que, a partir de tal marco temporal, deverão incidir os novos índices previstos nos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do Código Civil, demonstrando que a questão temporal foi adequadamente considerada e disciplinada.

Destarte, o que se vislumbra é o mero inconformismo da parte embargante, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão
de tema
já devidamente analisad
o
e decidid
o
.

Logo, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita,
haja
vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

Deveras, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Acerca d
o prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Nesse sentido
,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Portanto, a alegação de vícios no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025